Tribunal: TRF3
Processo: 5002736-56.2024.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
871/1006)

5002736-56.2024.4.03.6106

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002736-56.2024.4.03.6106

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: ANTONIO CARLOS ANANIAS DO AMARAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES E MULTA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da notificação do contribuinte acerca do lançamento das multas administrativas acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa e da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anuidades devidas aos Conselhos Profissionais têm natureza jurídica tributária e, portanto, estão sujeitas ao lançamento tributário. Para a constituição do crédito, é necessária a notificação do contribuinte, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

4. O mesmo entendimento é aplicado no que diz respeito às multas administrativas. O lançamento de ofício é aperfeiçoado após o envio comprovado da notificação ao endereço do contribuinte.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que a constituição válida do crédito exige a comprovação da remessa da notificação ao endereço do sujeito passivo, sendo insuficiente a mera ciência da autuação.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, incumbindo ao exequente comprovar a regular notificação.

7. No caso, o exequente, intimado para apresentar prova da notificação, não juntou documentos que comprovassem a remessa dos carnês ou boletos, configurando irregularidade na constituição do crédito e nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não provida.

9. Tese de julgamento: O lançamento de ofício de anuidades e de multas administrativas por Conselhos Profissionais exige a notificação do profissional, cuja remessa deve ser comprovada pelo exequente. A ausência de comprovação da notificação afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA e acarreta a nulidade da execução fiscal.

Legislação relevante citada: CTN, arts. 202, III, e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, III, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, j. 20/6/2022, DJe de 22/6/2022, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003823-98.2020.4.03.6102, j. 06/10/2023, DJEN DATA: 16/10/2023, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0035360-30.2015.4.03.6182, j. 09/09/2022, Intimação via sistema DATA: 12/09/2022, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007564-86.2010.4.03.6102, j. 02/07/2024, Intimação via sistema DATA: 04/07/2024, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003871-57.2020.4.03.6102, j. 07/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002736-56.2024.4.03.6106

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO

APELADO: ANTONIO CARLOS ANANIAS DO AMARAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 30/07/2024 pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ANTONIO CARLOS ANANIAS DO AMARAL para satisfação de multas de infração 2023 e anuidades dos exercícios de 2017 a 2024, no valor total de R$ 7.909,87 (ID 312317801).

A r. sentença (ID 356967488) julgou o processo extinto, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois não houve prova do efetivo lançamento do crédito, por meio de notificação. Sem condenação em honorários advocatícios.

O Conselho exequente, ora apelante (ID 356967489), requer a reforma da r. sentença. Pleiteia o reconhecimento da regularidade do lançamento e da constituição do crédito tributário, bem como o prosseguimento da execução fiscal. Afirma que a r. sentença violou o art. 927, IV do CPC, ao não observar corretamente a orientação da Súmula 673 do STJ, que exige apenas a comprovação da remessa da comunicação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

Os artigos 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, inciso III, da Lei Federal no. 6.830/80, trazem os requisitos do Termo de Inscrição em Dívida Ativa, dentre os quais não se inclui a prova de notificação do sujeito passivo.

Todavia, as anuidades devidas aos Conselhos Profissionais têm natureza jurídica tributária e, portanto, estão sujeitas ao lançamento tributário.

Para a constituição do crédito, é necessária a notificação do contribuinte, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

Essa é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, para cobrança de débito inscrito em dívida ativa, relativo a anuidades de Conselho de Fiscalização Profissional. O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC/2015, concluindo pela nulidade do título executivo, em razão da ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 1.022 do CPC/2015, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").

IV. A situação controvertida nos presentes autos já foi analisada inúmeras vezes pelo STJ, que firmou entendimento no sentido de que "as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa" (STJ, REsp 1.788.488/RS, Rel. Ministro OF FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019). Adotando igual orientação: "Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que 'a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)' (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)." (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020).Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1.825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556.301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020.

V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença extintiva, consignando que "não consta dos autos comprovação de prévia e regular notificação do contribuinte". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, j. 20/6/2022, DJe de 22/6/2022, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES).

De fato, a comprovação da notificação de lançamento não é documento obrigatório para propositura da execução fiscal.

Todavia, exigir prova de não constituição do crédito tributário equivale a reclamar a prova de fatos negativos, o que é inadmissível em nosso sistema jurídico-processual.

Assim, uma vez intimado a provar a notificação do devedor, cumpre ao Conselho exequente acostar as provas necessárias em seu poder.

A jurisprudência nesta 6a Turma:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO PROFISSIONAL – ANUIDADE – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. A execução fiscal deve estar fundamentada em título executivo dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Referidos requisitos constituem matéria de ordem pública, cognoscível pelo magistrado de ofício, visto a ausência de qualquer deles implicar em nulidade absoluta.

2. Em que pese não seja a comprovação da notificação do lançamento exigida como documento obrigatório para a propositura da execução fiscal, nos moldes da Lei 6.830/80, nada obsta ao Juízo da execução, ao analisar a demanda proposta, examinar a presença dos requisitos do título e determinar a demonstração do cumprimento das formalidades do lançamento tributário.

3. O entendimento adotado pelo C. STJ no caso de cobrança de anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, é no sentido de ser suficiente, para a constituição do crédito tributário, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

4. Incumbia ao exequente comprovar a remessa dos carnês/boletos referentes às anuidades em cobro, pelo correio ou por qualquer outro meio, para fins de aperfeiçoamento do lançamento do crédito, tendo sido tal prova acertadamente exigida pelo Juízo a quo.

5. Ausente prova da regular notificação da executada acerca do lançamento do débito,afasta-se a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa em cobro.

6. Apelação improvida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003823-98.2020.4.03.6102, j. 06/10/2023, DJEN DATA: 16/10/2023, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO AO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. QUE MACULAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO E A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator na decisão monocrática.

2. Conforme cópia do processo administrativo, verifica-se que a Embargante teve ciência da autuação ocorrida durante a fiscalização realizada pelo Embargado, tanto que o responsável pelo local assinou os termos de intimação dos Autos de Infração então lavrados e, em seguida, apresentou defesa administrativa.

3. No entanto, em que pese a “primeira fase” aparentemente regular, não há nenhum registro da suposta intimação da empresa para ciência e eventual apresentação de recurso ao Conselho Federal de Farmácia em relação à decisão final do Plenário do CRF acerca da defesa apresentada pela empresa, tampouco foram anexadas cópias dos supostos ARs ou de qualquer outro comprovante que permita a averiguação da regular notificação sobre a decisão proferida, não sendo suficiente para tanto a simples emissão de um documento unilateral desprovido do respectivo comprovante de entrega/recebimento como os espelhos de emissão de notificação acostados.

4. Percebe-se aparente intuito do Embargado de tentar confundir o Juízo ao mencionar o recurso interposto pela Embargante como se fosse o recurso ao CFF contra a decisão do Plenário, quando na verdade se trata da defesa inicial em face da lavratura do auto de infração. Basta uma leitura atenta do conteúdo de cada documento e das datas contidas em cada um deles para se perceber a ordem correta dos fatos e a sua ocorrência.

5. Assim, há evidente afronta ao art. 26 da Lei n. 9.784/99 e ao art. 15 da Resolução CRF/SP n. 258/1994, que dispõem sobre a regularidade do processo administrativo fiscal e impõem a imprescindível notificação do autuado acerca não só da lavratura do auto de infração, como também de todas as decisões proferidas pela Administração, para ciência e eventual cumprimento da obrigação ou impugnação do ato.

6. Válido lembrar que a presunção de validade que milita a favor das Certidões de Dívida Ativa é relativa, conforme previsão do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais e que, portanto, pode ser ilidida por “prova em contrário”, como de fato ocorreu no presente caso.

7. Se a Embargante acostou cópia integral do processo administrativo, e nele não há prova da notificação exigida pela legislação que regula a matéria, o ônus probatório recai sobre o Embargado para demonstrar que houve de fato tal intimação por ele alegada, a teor do disposto pelo art. 373, II, do CPC/2015. Isto porque, obviamente, não poderia ser exigida da Embargante a produção de prova “negativa”, ou seja, a de que não foi intimada. O Embargado, contudo, não se desincumbiu de tal encargo, limitando-se a trazer alegações genéricas e informações desacompanhadas de documentos comprobatórios da suposta notificação.

8. Ocorreu, portanto, a violação das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, o que macula o processo administrativo fiscal ora analisado e a inscrição em dívida ativa dele originada, que aparelham a execução fiscal ora embargada”.

9. O julgado se encontra em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional, inclusive em recentes julgados.

10. A embargante, portanto, desincumbiu-se do ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez das CDAs.

11. O pedido de que seja decretada a partir da emissão das notificações para recolhimento das multas, tendo em vista a nulidade ex nunc no processo administrativo, bem como seja suspensa a tramitação dos autos, a fim de que seja reaberto prazo para interposição de recurso administrativo constitui inovação recursal inadmissível em sede de agravo interno e não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

12. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0035360-30.2015.4.03.6182, j. 09/09/2022, Intimação via sistema DATA: 12/09/2022, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO).

O mesmo entendimento é aplicado no que diz respeito às multas administrativas. O lançamento de ofício é aperfeiçoado após o envio comprovado da notificação ao endereço do contribuinte. É nesse sentido a orientação da 6a Turma desta Corte:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO PROFISSIONAL – MULTA ADMINISTRATIVA – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NULIDADE DA CDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada está de acordo com a jurisprudência do E. STJ, segundo a qual as anuidades devidas aos conselhos profissionais caracterizam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais, lançadas de ofício.

2. Da mesma forma como ocorre com a cobrança de anuidades, na cobrança de multas administrativas a notificação do lançamento também ocorre quando, apurado o débito, envia-se, comprovadamente, a respectiva cobrança para o endereço do sujeito passivo, quando então estará regularmente constituído.

3. Assim, em conformidade com o referido precedente, incumbia ao exequente comprovar a remessa dos carnês/boletos referentes às multas em cobro, pelo correio ou por qualquer outro meio, para fins de aperfeiçoamento do lançamento do crédito, tendo sido tal prova acertadamente exigida pelo Juízo a quo.

4. Na ausência de comprovação da remessa da comunicação, a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa é afastada e, por conseguinte, o título executivo é considerado irregularmente constituído.

5. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007564-86.2010.4.03.6102, j. 02/07/2024, Intimação via sistema DATA: 04/07/2024, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR).

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONSELHO EXEQUENTE. NULIDADE DAS CDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as anuidades devidas aos Conselhos Profissionais possuem natureza jurídica tributária, sujeitas, portanto, a lançamento de ofício, o qual é aperfeiçoado após a notificação do contribuinte.

- A presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da CDA somente pode ser admitida, nos termos do artigo 3o, da Lei 6.830/80 após a regular e legal inscrição da dívida. Antes disso, não há como se falar, por óbvio, em crédito tributário e qualquer presunção.

- Da mesma forma como ocorre com a cobrança de anuidades, na cobrança de multas administrativas, a notificação do lançamento somente ocorre quando, apurado o débito, envia-se, comprovadamente, a respectiva cobrança para o endereço do sujeito passivo, quando então estará regularmente constituído.

- Não havendo comprovação prévia de notificação administrativa da executada, no tocante ao lançamento dos débitos relativos às multas exigidas, as CD'As e a execução fiscal correspondentes são nulas, porque baseadas em crédito irregularmente constituído.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003871-57.2020.4.03.6102, j. 07/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

No caso dos autos, devidamente intimado para comprovar a notificação válida dos lançamentos (ID 356967483), o exequente deixou de juntar documentos que provassem a remessa dos carnês/boletos. Para além disso, limitou-se a anexar avisos de recebimento de correspondência (ID 468544935 e 468544938), bem como ficha cadastral do executado(ID 468544936), documentos que apenas evidenciam cobranças genéricas relacionadas a débitos já constituídos e vencidos, sem comprovar a necessária notificação específica dos lançamentos ora executados.

Diante da ausência de comprovação de notificação válida, é o caso de reconhecer a nulidade do título executivo.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES E MULTA ADMINISTRATIVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação da notificação do contribuinte acerca do lançamento das multas administrativas acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa e da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anuidades devidas aos Conselhos Profissionais têm natureza jurídica tributária e, portanto, estão sujeitas ao lançamento tributário. Para a constituição do crédito, é necessária a notificação do contribuinte, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

4. O mesmo entendimento é aplicado no que diz respeito às multas administrativas. O lançamento de ofício é aperfeiçoado após o envio comprovado da notificação ao endereço do contribuinte.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que a constituição válida do crédito exige a comprovação da remessa da notificação ao endereço do sujeito passivo, sendo insuficiente a mera ciência da autuação.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, incumbindo ao exequente comprovar a regular notificação.

7. No caso, o exequente, intimado para apresentar prova da notificação, não juntou documentos que comprovassem a remessa dos carnês ou boletos, configurando irregularidade na constituição do crédito e nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação não provida.

9. Tese de julgamento: O lançamento de ofício de anuidades e de multas administrativas por Conselhos Profissionais exige a notificação do profissional, cuja remessa deve ser comprovada pelo exequente. A ausência de comprovação da notificação afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA e acarreta a nulidade da execução fiscal.

Legislação relevante citada: CTN, arts. 202, III, e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, III, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, j. 20/6/2022, DJe de 22/6/2022, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003823-98.2020.4.03.6102, j. 06/10/2023, DJEN DATA: 16/10/2023, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0035360-30.2015.4.03.6182, j. 09/09/2022, Intimação via sistema DATA: 12/09/2022, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007564-86.2010.4.03.6102, j. 02/07/2024, Intimação via sistema DATA: 04/07/2024, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003871-57.2020.4.03.6102, j. 07/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão